Tribunal: TJDFT
Processo: 0740432-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0740432-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FENIX - COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS AGRAVADO: JOFFRE RODRIGUES HONORATO, ROBERTA RODRIGUES HONORATO, RODRIGO RODRIGUES HONORATO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FENIX – COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS em face de decisão prolatada pelo Juízo da Décima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos dos Embargos de Terceiro no 0722664-48.2019.8.07.0001, saneou o feito, afastando as preliminares de inépcia da inicial, ilegitimidade passiva e deferindo a produção de prova testemunhal. Devidamente intimada sobre possível não conhecimento do recurso, a agravante manifesta-se no ID 52184635 alegando a necessidade de análise do recurso por se tratar de matéria de mérito. É o relatório. D E C I D O. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Isso porque sua interposição não encontra correspondência nas hipóteses de cabimento descritas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Transcrevo parte da decisão agravada de ID 166099610: DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL A petição inicial observou os requisitos dispostos nos art. 319 e 320 do NPCC e foi regularmente instruída. Não houve dificuldade ao exercício do direito de defesa, sendo a narrativa dos fatos e os pedidos suficientemente claros para permitir o contraditório e a ampla defesa. Assim, rejeito a preliminar. DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA Adoto a teoria da asserção para a análise das condições da ação, segundo a qual a verificação se realiza à luz das afirmações contidas na petição inicial. A parte ré possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, pois figura como credora do processo originário n. 0078655-02.2009.8.07.0001, onde foi determinada a penhora que se pretende desconstituir. Rejeito, portanto, a preliminar de ilegitimidade. Declaro o processo saneado e passo à sua organização. As questões de direito foram debatidas pelas partes. Fundamentalmente, envolvem: a) se, caso provada a posse dos embargantes, é cabível a proteção dela e o afastamento da constrição, mesmo tendo sido transferida a propriedade à Agroboi, inclusive com garantia dada a instituição financeira; b) se houve simulação do preço do imóvel na escritura pública de compra e venda celebrada para transferir a propriedade à Agroboi; c) se é possível a rescisão do contrato de compra e venda com a Agroboi, mesmo depois de registrada a escritura na matrícula do imóvel, pela alegada falta de pagamento integral do preço, que se alega ser superior ao que constou na escritura pública; d) se é possível conhecer, no âmbito dos embargos de terceiro, a alegação dos embargantes de que adquiriram a propriedade do imóvel pela usucapião. As questões de fato relevantes são: a.1) se havia relação de proximidade entre o Sr. Denys, representante da Agorboi, e o Sr. Osmar Honorato e familiares; (ônus da prova dos embargantes) b.1) qual foi o preço da compra e venda celebrada com a Agroboi, se o valor que constou na escritura, ou se valor superior; (ônus da prova dos embargantes); c.1) se falta ainda a Agroboi pagar o preço (ônus da prova dos embargantes); d.1) se os embargantes permaneceram e permanecem na posse da fazenda, mesmo após a venda do imóvel à Agroboi, e a que título exercem a alegada posse (ônus da prova dos embargantes). A distribuição do ônus da prova se faz pelas regras ordinárias, pois não vislumbro a presença de justificativas para a distribuição de forma dinâmica. DA PRODUÇÃO PROBATÓRIA Defiro a produção da prova testemunhal, porque pertinente para elucidar as questões de fato acima fixadas. Apresentem as partes o rol de testemunhas, indicando qual testemunha deporá sobre qual questão de fato, ficando ciente de que o juiz poderá limitar o número de testemunhas, se for o caso. Prazo: 15 dias. O prazo para apresentação do rol de testemunhas é preclusivo, de forma que se apresentado de forma intempestiva, resulta no ônus da não produção da prova (art. 357, § 4o, do CPC). Caberá ao advogado da parte autora/ré informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, hora e local da audiência designada (art. 455 do NCPC). Transcorrido o prazo, retornem os autos para designação de audiência. Defiro o depoimento pessoal dos embargantes, que, por economia processual, ficam intimados na pessoa de seu advogado. As advertências das penas da confissão serão realizadas durante a audiência. Assim, dispenso, por ora, a expedição de mandado para intimação pessoal, sem prejuízo de fazê-lo posteriormente, caso a parte não esteja presente na audiência. Por outro lado, indefiro o pedido de produção de prova pericial, realizado no ID 164926530, uma vez que, em princípio, não se faz necessário nenhum conhecimento técnico especializado para a prova da posse. Com efeito, observa-se que a decisão agravada limitou-se a sanear o feito, rejeitando preliminares e deferindo o pedido de prova oral, não havendo correção no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão em sede de recurso repetitivo, REsp 1.696.396/MT, firmou a seguinte tese: 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Desta forma, a mitigação da taxatividade do referido artigo só ocorre nos casos em que demonstrada a urgência da questão, cuja análise se tornaria inútil em sede de apelação. No caso em análise, a decisão agravada limitou-se a sanear o feito, rejeitando as preliminares ventiladas pela agravante. A alegação de que a questão é de mérito não se justifica, tendo em vista a própria natureza da decisão saneadora; Além disso, não é capaz de justificar a mitigação do rol, tendo em vista que a questão poderá ser objeto de análise no apelo. Desse modo, não merece conhecimento o recurso em análise, por ser manifestamente inadmissível, incumbindo ao relator proferir decisão nesse sentido, consoante orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). No mesmo sentido já decidiu esta eg. Corte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL. EXAUSTIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INCABÍVEL. TELEOLOGIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. PRESSUPOSTO RECURSAL. CABIMENTO. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO. DESPROVIDO. 1. Fica prejudicada a análise de agravo interno quando reunidas as condições para análise do mérito de agravo de instrumento, pelo princípio da primazia do julgamento de mérito. 2. O art. 1015 do CPC limita a interposição do agravo de instrumento às hipóteses previstas nos seus incisos e parágrafo único. Trata-se, portanto, de rol taxativo, não sujeito, em regra, a interpretação analógica ou extensiva. 3. Salvo em casos excepcionais, não é possível ampliar o rol das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, sob o argumento da celeridade ou efetividade do processo, principalmente quando ausente risco de dano irreparável ou a irreversibilidade da medida. 4. Diante da ausência de previsão legal para tanto, é incabível o manejo de Agravo de Instrumento para combatera a decisão que não decretou a revelia no processo de origem. 5. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1097039, 07098593720178070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/05/2018, Publicado no DJE: 23/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DO RELATOR PELO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.015 DO CPC. 1. Somente é impugnável por agravo de instrumento a decisão interlocutória que se enquadre especificamente em alguma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do Novo Código de Processo Civil, ou que seja declarada agravável por expressa disposição em outro diploma legal. 2. Afinal, ampliar as hipóteses de cabimento, considerando meramente exemplificativo o rol do artigo supracitado, em interpretação extensiva dessa regra para ampliar as possibilidades de admissibilidade do agravo de instrumento, acabaria por desvirtuar a vigente sistemática processual, causando insegurança jurídica. 3. A decisão que declina a competência é impassível de recorribilidade instantânea pela via do agravo de instrumento. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1095512, 07167472220178070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/05/2018, Publicado no DJE: 22/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE INTIMAÇÃO. AUDIÊNCIA. ART. 1.015 CPC. ROL TAXATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. Não estando a decisão dentro de nenhuma das hipóteses de cabimento elencadas no art. 1.015 do CPC, correta a decisão que não conheceu o recurso. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão n.1095049, 07166087020178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/05/2018, Publicado no PJe: 16/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 9 de outubro de 2023 13:29:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador